Tribunal: TJDFT
Processo: 0715650-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715650-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA REU: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de ação civil, pelo rito comum, manejado por ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA em face do Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TJDFT, no qual a parte autora, em suma, objetiva o reestabelecimento das Gratificações de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) e de Atividade Judiciária (GAJ) aos seus proventos de aposentadoria, aparentemente suprimidas por ato administrativo da Presidência. Em manifestação anterior (ID. 71141216), entendi que a petição inicial não atendeu os requisitos legais e regimentais e, em respeito aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, determinei que a parte autora procedesse com a adequação de sua exordial, advertindo-a expressamente de que o seu descumprimento acarretaria no indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Regularmente intimada, a parte autora quedou-se inerte, conforme certidão acostada no ID. 72117496. Assim, não cumprida a diligência, INDEFIRO a petição inicial desta ação, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora